Tribunal: TJSP
Processo: 1035706-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
r das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. Mérito. Caso concreto que difere da tese firmada em regime de recursos repetitivos no REsp no 1.280.871/SP. Exequente que é condomínio, e não de associação de moradores. Constituição em assembleia ocorrida em 19/09/2017, ocasião na qual se aprovou a convenção condominial e o rateio de despesas para os beneficiários. Ausência de registro da convenção de condomínio que não obsta a cobrança em caráter executivo. Súmula no 260 do E. STJ. Obrigação da embargante de suportar os encargos comuns, sob pena de caracterização de enriquecimento indevido. Sentença reformada, com a inversão dos ônus de sucumbência. Pedido de minoração dos honorários advocatícios prejudicado.
3. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035706-03.2019.8.26.0506; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/10/2021

Data de publicação:

15/10/2021

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. Cobrança de taxas mensais. Sentença que acolheu os embargos à execução. Apelação do condomínio credor.
1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação da apelante para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze)

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. Cobrança de taxas mensais. Sentença que acolheu os embargos à execução. Apelação do condomínio credor.
1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação da apelante para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. Mérito. Caso concreto que difere da tese firmada em regime de recursos repetitivos no REsp no 1.280.871/SP. Exequente que é condomínio, e não de associação de moradores. Constituição em assembleia ocorrida em 19/09/2017, ocasião na qual se aprovou a convenção condominial e o rateio de despesas para os beneficiários. Ausência de registro da convenção de condomínio que não obsta a cobrança em caráter executivo. Súmula no 260 do E. STJ. Obrigação da embargante de suportar os encargos comuns, sob pena de caracterização de enriquecimento indevido. Sentença reformada, com a inversão dos ônus de sucumbência. Pedido de minoração dos honorários advocatícios prejudicado.
3. Recurso provido.